Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711217-97.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: SEBASTIAO DE ARAUJO VIEIRA D E S P A C H O O nome da parte ré na guia de ID 58655743 não confere com o nome do réu Sebastião de Araujo Vieira. Nesses termos, comprove o apelante, no prazo de cinco dias, o devido recolhimento tempestivo do preparo, mediante a apresentação de guia e comprovante de pagamento com a identificação correta das partes ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)